Tribunal: STF
Processo: RE 1537224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Pronúncia fundada em provas testemunhais indiretas. Repercussão geral. Tema 1.392. Acolhimento com efeitos infringentes.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão unânime de Turma do Supremo Tribunal Federal que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão que determinou a submissão dos embargados a julgamento pelo Tribunal do Júri. O pedido buscou a reconsideração do acórdão à luz de questão com repercussão geral reconhecida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em definir se a controvérsia relativa à possibilidade de pronúncia com base em testemunhos de “ouvir dizer” deve ser submetida à sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 1.392 do STF, em trâmite no RE nº 1.501.524.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A controvérsia jurídica objeto do recurso extraordinário corresponde ao objeto do Tema 1.392 da repercussão geral, cuja análise está pendente pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. O reconhecimento da vinculação ao Tema 1.392 atrai a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.



    Tese de julgamento:



    O reconhecimento de que a matéria tratada em recurso extraordinário está submetida à sistemática da repercussão geral impõe a devolução dos autos à instância de origem para os fins do art. 1.030 do CPC.



    A análise da admissibilidade da pronúncia baseada em prova testemunhal indireta (“ouvir dizer”) será realizada no julgamento do Tema 1.392 da repercussão geral.



_________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, incisos I a III; RISTF, art. 328.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino (Tema 1.392 da repercussão geral).